Tribunal: CARF
Processo: 13709.000080/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.000080/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.625 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
ROBERTO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material de
forma que, diante de provas que atestem a veracidade da informação prestada
pelo sujeito passivo, o lançamento deve ser retificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de glosa de despesa com instrução na Declaração de Ajuste Anual (DAA)
do ano-calendário de 2003, exercício de 2004, no valor de R$ 3.996,00, que resultou em redução
do imposto de renda a restituir de R$ 2.625,57 para R$ 1.526,67, mais juros de mora, e sobre a
qual o contribuinte apresentou impugnação, solicitando a revisão do lançamento, pois considera
fazer jus ao valor total da restituição declarada.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII) por
unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação uma vez que o contribuinte não
apresentou a comprovação da despesa com instrução informada na declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.000080/2005-91
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000080/2005-91

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/3/2011 (e-fls. 71), o
contribuinte interpôs, em 29/3/2011 (e-fls. 72), recurso voluntário (e-fls. 74), no qual juntou os
comprovantes de pagamentos das despesas com instrução declaradas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso.
Mérito
A decisão proferida no acórdão recorrido, que julgou o lançamento improcedente,
baseou-se no fato de que o recorrente limitou-se a apresentar as certidões de nascimento dos filhos
dependentes e não apresentou comprovação das despesas com instrução, despesas estas objeto da
glosa.
Nesta esfera recursal, o recorrente cumpriu o ônus que lhe competia, pois instruiu
os autos com recibos fornecidos pelas instituições de ensino e boletos de cobrança com os
respectivos comprovantes de pagamento/autenticação bancária (e-fls. 84 a 123), o que demonstra a
efetividade dos pagamentos realizados em relação às despesas com instrução dos dependentes
informados na Declaração de Ajuste Anual.
Considerando que o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da
verdade material, diante dos documentos trazidos aos autos nesta instância recursal, que afastam
qualquer dúvida sobre a veracidade das informações prestadas pelo recorrente, entendo que a
glosa das despesas com instrução deve ser afastada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para
afastar a glosa das despesas com educação no valor de R$ 3.996,00.
É como voto.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13709.000080/2005-91

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital